Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-22.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença e funcionamento dos exercícios de 2012 e 2013 - Reconhecimento, de ofício, da nulidade das CDAs, por ausência do fundamento legal específico da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição das CDAs - Súmula no 392 do STJ - Ausência de oportunidade ao exequente para a substituição dos títulos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de licença e funcionamento dos exercícios de 2012 e 2013 - Reconhecimento, de ofício, da nulidade das CDAs, por ausência do fundamento legal específico da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição das CDAs - Súmula no 392 do STJ - Ausência de oportunidade ao exequente para a substituição dos títulos executivos - Sentença reformada - Recurso provido.